Tribunal: TJPA
Processo: 0806562-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806562-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão monocrática que não conhece o agravo de instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade

2. A parte quando não assistida da gratuidade da justiça no ato de interposição do recurso, deve comprovar o respectivo preparo.

3. O agravante não está sob o pálio da gratuidade da justiça. Interposição do recurso do agravo interno ausência do recolhimento em dobro das custas. Intimado o recorrente para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

4. Devidamente intimado para recolhimento, o agravante quedou-se inerte, conforme certificado nos autos;

5. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em não conhecer e do recurso do agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo
(Id. 14200238) interposto por
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática (Id. 13878414) que não conhece o agravo de instrumento ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Narra que o Ministério Público do Estado do Pará protocolou Ação de Improbidade Administrativa em desfavor de Edson Luiz de Oliveira e outros imputando-lhes suposta prática de atos ímprobos capitulados nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, da Lei n° 8.429/1992, objetivando sua condenação nas penas previstas no inciso III, do art. 12, da referida lei, sendo requerido
in limine
, o afastamento cautelar do Réu de função pública que eventualmente exerça, bem como a indisponibilidade de seus bens.

Relata que o juiz de origem determinou a notificação dos Requeridos para apresentarem Manifestação Preliminar por escrito. Que foi certificado a digitalização e e migração dos autos ao PJE. Que conclusos os autos, sobreveio despacho, em 08/03/2023 exarado no evento nº. 88132154.

Aduz que, no dia 22/03/2023, foi juntada a intimação do ora agravante, na pessoa de seu advogado para tomar ciência do despacho para apresentar contestação na forma da LIA. Assevera que contra esta decisão interpôs agravo de instrumento, visando a adequação do feito à legislação e entendimento jurisprudencial concernente a matéria.

Destaca a observância da Lei nº. 8.429/1992 com redação alterada pela Lei nº. 14230/2021 e nulidade da citação que se impõe.

Alega que
foi notificado pessoalmente
e
apresentou Defesa Preliminar
, por
meio de advogado
legalmente constituído razão por que o juiz
a quo
determinou que a citação se realizasse na forma de intimação do próprio causídico.

Comenta que após, a alteração dada pela Lei n° 14.230/2021, o exercício da defesa se apresenta agora somente pela apresentação da Contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do §7º, do art. 17, devendo a citação para apresentar a peça de defesa ser na pessoa do requerido. Destaca que a determinação de citação do réu por meio de intimação de seu advogado, além de ferir diretamente o disposto no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela nova Lei n° 14.230/2021, não teria considerado o fato de que o advogado constituído pela agravante não ostenta poderes expressos para receber citação.

Diz que, ao invés, do magistrado determinar a citação pessoal do ora agravante para apresentação de Contestação, apenas solicitou para a Secretaria verificar se já tinha havido a citação, tendo a mesma proferido ato ordinatório de cunho decisório, quando, no Mandado de Intimação irregularmente, extrapolando suas funções intimou o requerido/agravante por meio de seu advogado via DJE, afrontando o art. 17, §7º e §19, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Aponta ainda que, a Certidão (ID 89367975) da qual se deu por cumprida Notificação do requerido/agravante foi para apresentar Manifestação Prévia e não contestação.

Discorre sobre os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Requesta ao final, a concessão do efeito suspensivo e no mérito o conhecimento e provimento do agravo interno.

A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, intima o Recorrente, para no prazo de 05 (cinco) dias,
recolher as custas em dobro
, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, §4º do CPC,
referente ao processo do recurso de Agravo
Interno, em cumprimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

Certificado que decorrido o prazo sem manifestação pela parte agravante ao ato ordinatório (id. 14436280 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O recolhimento de custas integra o preparo, que é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos.

Nesse sentido estabelece o art. 1.007,
caput
, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,

sob pena de deserção
. (Grifo nosso).

Conforme consignado no relatório, a parte agravante foi intimada para recolhimento das custas, sob pena de deserção (Id. 14210356); mantendo-se, porém, inerte como certificado nos autos (Id. 14436280).

Na qualidade de pressuposto objetivo de admissibilidade, a falta de preparo do recurso o torna inadmissível, não devendo ser conhecido pelo relator. É a disposição taxativa do inciso III, do art. 932, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

2 - O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

3 - Na espécie, o
Recorrente não cumpriu com a diligência de forma completa nem mesmo após oportunizado a fazer o recolhimento em dobro, atraindo por consequência a pena de deserção.

4 - Recurso de agravo interno não conhecido.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813266-25.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2022 ) destaquei

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.
Devidamente intimado para recolhimento, o agravante quedou-se inerte, conforme certificado nos autos
(PJe ID nº 12402041).

3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802421-08.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2023 ) destaquei

Diante do exposto
, com fulcro no art.932, III do CPC não conheço do recurso de agravo interno, porquanto inadmissível em razão da deserção.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2023